Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA E MACONHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. AÇÃO PENAL EM CURSO. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento de ensino, não há falar em absolvição por ausência de provas ou em aplicação do princípio do in dubio por reo.
2. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 5.1 Incabível a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade se mostra inexpressiva (8,48 g de maconha e 23,68 g de cocaína).
6. A existência de ação penal em curso não constitui fundamento hábil para modular a fração da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06.
12. Não há óbice legal para que se defira a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os pressupostos autorizadores do art. 44 do Código Penal, quais sejam, a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso, assim como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que a pena restritiva de direito é suficiente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.